Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722572-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FELIPE SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator